Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-50.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-50.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), REIJANY DA SILVA ALMEIDA - CPF: 867.973.361-04 (EMBARGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de recursos anteriores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003519-50.2018.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:

REIJANY DA SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 90033476), que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso.

Inconformado, o embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise
“quanto as questões suscitadas em sede de primeiro grau, relativas à existência de litispendência em razão de anterior ação revisional interposta pela embargada”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
91096957).

Sem contrarrazões. (Id 79772998)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – DESPESAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JUNTADA DE
DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
, que não é a hipótese dos autos, pelo que não há como se examinar documentos juntados a destempo.

Conforme a
Súmula

379
do STJ, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros
de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, constata-se
que a matéria
embargada – litispendência – a magistrada singular sopesou na sentença que:
“(...) Inicialmente, faço consignar que a Ação Revisional nº 1005746-13.2018.8.11.0002, cujos pedidos também encontram-se inseridos na peça de defesa do réu, foi julgada extinta, não havendo óbices para a análise do pedido revisional nesta ação, pelo que, passo a análise dos pedidos”
(Id 79724966)

Destaca-se que essa tese não foi objeto de recurso de apelação por ele interposto, ou seja, não foi recorrida, mas invocada somente agora em sede de aclaratórios.

Neste sentido, ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de recursos anteriores.

E essa conclusão não se modifica por supostamente possuir a
matéria
embargada natureza de ordem pública, já que até a sua cognoscibilidade de ofício é prejudicada em face da existência de decisão anterior não recorrida, vez que tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

Isso porque, em que pese as matérias de ordem pública poderem ser analisadas a qualquer tempo, tal assertiva não ocorre no julgamento em segunda instância, quando não foi objeto de impugnação específica e no momento oportuno, consoante disposto no artigo 507 do CPC,
que veda a discussão sobre questões já decididas
.

Vale dizer, que este Tribunal somente poderia apreciar, de ofício, nos casos em que a matéria efetivamente não tenha sido examinada nos autos, pois, uma vez decidida a questão pelo juiz de primeira instância, sua revisão exige a iniciativa da parte em recorrer pelo meio próprio.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OBSCURIDADE QUANTO AO DELIMITAÇÃO DA REFORMA A SER REALIZADA – INOVAÇÃO RECURSAL
– TESE NÃO ABORDADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC
– ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão”
(TJ-MT 00219933720168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS. Inadmissível, em sede de recurso, a inovação recursal”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00313062220168110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021